Tribunal: STF
Processo: Rcl 58582
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar interposta pela Defensoria Pública da União - DPU contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Teixeira de Freitas/BA nos autos da Ação Possessória 1002954-20.2022.4.01.3313, para garantir a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no RE 1.017.365/SC - Tema 1.031 da Repercussão Geral. 



    A DPU narra, em suma, o seguinte:



    “Ana Maria Casal de Rey ajuizou ação possessória, com pedido liminar, em face de Eilton Oliveira da Conceição e demais ocupantes não identificados, todos eles integrantes da Aldeia Nova Alegria, situada na Terra Indígena Comexatibá, objetivando a reintegração do imóvel rural denominado Fazenda Santa Rita III, localizada às margens do Rio Cahy, com área total de aproximadamente 600 hectares (ID. 1164535251). 



    […]



    Ocorre que, no dia 17 de março de 2023, sem que tenha havido nova provocação da parte autora, o Juízo Federal de Teixeira de Freitas-BA deferiu a tutela de urgência, utilizando-se da pendência do procedimento demarcatório para fundamentar o decisum (ID. 1531808346):[...].” (págs. 2-3 da inicial).



    Nesse contexto, sustenta que:



    “[...] ao autorizar o prosseguimento de ação possessória contra a comunidade indígena da TI Comexatibá, o Juízo Federal de Teixeira de Freitas/BA violou o conteúdo da decisão acima reproduzida, razão pela qual a Defensoria Pública da União se utiliza da presente Reclamação Constitucional, objetivando a suspensão do processo e dos efeitos da ordem de reintegração.” (pág. 5 da inicial). 



    Por fim, requer:



    “a) a concessão de medida liminar, para suspender a tramitação do processo, sobretudo da ordem de reintegração de posse, até o julgamento em definitivo da presente reclamação; 



    […]



    d) ao final, o acolhimento da presente reclamação, com a confirmação da medida liminar, para que o Juízo da Vara Federal de Teixeira de Freitas/BA decida em obediência ao disposto no Recurso Extraordinário nº 1017365.” (pág. 14 da inicial). 



    É o relatório. Decido o pedido liminar. 



    Inicialmente, destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil/2015. 



    Quanto ao pedido liminar, faz-se necessária a análise de seus requisitos autorizadores, quais sejam, a plausibilidade jurídica do pedido (fumus boni iuris) e a verificação de que a demora na prestação jurisdicional possa gerar prejuízo de difícil reparação ao requerente (periculum in mora). 



    No caso dos autos, conforme relatado, a Defensoria sustenta que o Juízo reclamado, ao autorizar o prosseguimento de ação possessória contra a comunidade indígena da Terra Indígena Comexatibá, violou o conteúdo da decisão proferida pelo STF no RE 1.017.365/SC - Tema 1.031/RG. 



    O Plenário do STF, na análise do RE 1.017.365/SC, da relatoria do Ministro Edson Fachin, reconheceu a repercussão geral da matéria referente ao reconhecimento e à demarcação de terras indígenas, conforme a ementa abaixo transcrita:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. POSSE INDÍGENA. TERRA OCUPADA TRADICIONALMENTE POR COMUNIDADE INDÍGENA. POSSIBILIDADES HERMENÊNTICAS DO ARTIGO 231 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TUTELA CONSTITUCIONAL DO DIREITO FUNDAMENTAL INDÍGENA ÀS TERRAS DE OCUPAÇÃO TRADICIONAL. 



    1. É dotada de repercussão geral a questão constitucional referente à definição do estatuto jurídico-constitucional das relações de posse das áreas de tradicional ocupação indígena à luz das regras dispostas no artigo 231 do texto constitucional. 



    2. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida.” 



    No referido leading case, o relator asseverou a necessidade de analisar-se novamente a questão, agora sob a sistemática da repercussão geral, com o fim de conferir efeito vinculante às matérias apreciadas na Petição 3.388/RR. Confira-se:



     “A despeito dessa tutela das terras e do próprio modo de vida indígena, pelo texto constitucional vigente, e mesmo pelas previsões constitucionais e legais a ele anteriores, a questão indígena não se encontra resolvida ou ao menos serenada, razão pela qual, compreendo ser necessário que este Tribunal desempenhe uma vez mais sua tarefa de guardião da Constituição, lançando novamente um olhar a todas as questões imbricadas nessa temática que, para além de assentar questões meramente possessórias e de domínio, envolve a própria sobrevivência de indivíduos, comunidades, etinias, línguas e modos de vida que compõem, à sua maneira, a pluralidade inerente à sociedade brasileira. 



    Assim, questões como o acolhimento pelo texto constitucional da teoria do fato indígena, os elementos necessários à caracterização do esbulho possessório das terras indígenas, a conjugação de interesses sociais, comunitários e ambientais, a configuração dos poderes possessórios aos índios e sua relação com procedimento administrativo de demarcação, apesar do esforço hercúleo da Corte na Pet nº 3.388, não se encontram pacificadas, nem na sociedade, nem mesmo no âmbito do Poder Judiciário. 



    Nesse sentido, dado o caráter não vinculante da decisão proferida na Pet nº 3.388, assentado pelo Plenário, bem como da permanência de questões a serem dirimidas por esta Corte, além do evidente acirramento das tensões fundiárias que não foram minimizadas apesar do importantíssimo julgamento da demanda acima referida, entendo ser imperioso que este Tribunal venha a se debruçar sobre a matéria, em processo que contenha carga vinculante suficiente para encontrar caminhos e soluções a tema tão sensível como a questão indígena no Brasil. 



    Abre-se, inclusive, a via da ampla participação de todos os setores interessados no deslinde de demandas como a presente, com a possibilidade de intervenção na qualidade de amici curiae e de eventual realização de audiência pública, nos termos legais. 



    Assim sendo, entendo caracterizada a repercussão geral do tema referente à definição do estatuto jurídico constitucional das relações de posse das áreas de tradicional ocupação indígena, nos termos do contigo no artigo 231 da Constituição da República.”



    Em 6/5/2020, o Ministro Edson Fachin, com fundamento nos arts. 225 da CF e 1.035, § 5°, do Código de Processo Civil – CPC/2015, proferiu decisão cujo dispositivo segue abaixo transcrito:



    “[...]



    Assim, com base no artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino, nos termos do pedido, a suspensão nacional dos processos judiciais, notadamente ações possessórias, anulatórias de processos administrativos de demarcação, bem como os recursos vinculados a essas ações, sem prejuízo dos direitos territoriais dos povos indígenas, modulando o termo final dessa determinação até a ocorrência do término da pandemia da COVID-19 ou do julgamento final da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 1.017.365 (Tema 1031), o que ocorrer por último, salvo ulterior decisão em sentido diverso.”



    Observa-se que a suspensão nacional determinada no RE 1.017.365/SC (Tema 1.031 da Repercussão Geral) abrange todas as ações possessórias, anulatórias de processos administrativos de demarcação, bem como os recursos vinculados a essas ações, e deve produzir efeitos até a ocorrência do término da pandemia da Covid-19 ou do julgamento final do referido processo, o que ocorrer por último, salvo ulterior decisão em sentido diverso. 



    Destaco, ainda, que, em casos de deferimento da suspensão nacional de processos nos termos do disposto no art. 1.035, § 5°, do CPC/2015, não se exige o esgotamento das instâncias ordinárias. 



    No entanto, o Juízo reclamado, na ação possessória em questão, concedeu tutela para determinar a desocupação da “área correspondente ao(s) imóvel(is) Fazenda Santa Rita III, sob pena do emprego de aparato estatal policial para desocupação forçada da(s) área(s) acima apontada(s), em fiel cumprimento à ordem ora exarada”. (pág. 111 do documento eletrônico 3). 



    Ocorre que, não tendo ocorrido nenhum dos marcos definidos pela decisão paradigma, a determinação de suspensão deve ser observada nos exatos termos em que expedida. 



    A propósito, em recente decisão, o Ministro Edson Fachin deferiu o pedido de medida cautelar na Rcl 49.773/SC para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do andamento do feito até nova decisão nos autos do processo paradigma.



    Diante do exposto, defiro o pedido liminar para cassar a decisão proferida pelo Juízo reclamado nos autos da Ação Possessória 1002954-20.2022.4.01.3313, bem como determino a suspensão do andamento do referido feito até nova decisão nos autos do processo paradigma. 



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo reclamado. 



    Requisitem-se informações, conforme o art. 989, I, do CPC/2015. 



    Cite-se a beneficiária para, querendo, contestar a reclamação no prazo de 15 dias (art. 989, III, do CPC/2015). 



    Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator